Tribunal: STF
Processo: ARE 1484556
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Marcos Vinicius Cardoso Santos interpôs recurso extraordinário com agravo (eDoc 33) em face de decisão (eDoc 30) que inadmitiu o recurso extraordinário por ele deduzido.



    Nas razões do agravo, refuta os fundamentos dessa decisão e reitera os argumentos expendidos no apelo extremo. 



    Esse o contexto, passo a analisar o recurso extraordinário. E, ao examiná-lo, verifico que foi formalizado em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado da Bahia (eDoc 17) que esta assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO (ART. 16, § 1º, IV, DA LEI Nº 10.826/03). NULIDADE DO FLAGRANTE. INOCORRÊNCIA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE (ART. 32 DA LEI Nº 10.826/03). NÃO VERIFICAÇÃO. ARMAS DE FOGO DE USO RESTRITO E AUSÊNCIA DE ENTREGA ESPONTÂNEA À AUTORIDADE COMPETENTE. PRELIMINARES REJEITADAS. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS EVIDENCIADAS. IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO. ARMAS DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. DESCLASSIFICAÇÃO. NÃO CABIMENTO. DOSIMETRIA. PENAS-BASE ESTABELECIDAS NO MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 231 DO STJ. ERRO MATERIAL NA SENTENÇA. DOSIMETRIA DA PENA. CORREÇÃO DE OFÍCIO. CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO E, DE OFÍCIO, CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL NA APLICAÇÃO DA PENA. 



    Tratando-se de crime permanente, cuja consumação se prolonga no tempo, é lícito o ingresso dos Policiais em domicílio, a fim de efetuar prisão em flagrante, diante de indícios da prática do crime, inexistindo, no caso, qualquer evidência de flagrante preparado. 



    Extinção da punibilidade, com fundamento no art. 32 da Lei nº 10.826/03, que exige a entrega espontânea dos artefatos à autoridade competente, não verificada no caso concreto, que, ademais, sendo de uso restrito, não se encontram abrangidos pelo dispositivo legal. 



    Materialidade e autoria delitivas evidenciadas através do auto de exibição e apreensão, laudo pericial, depoimentos de testemunhas, em sede de instrução criminal, e confissão judicial do apelante, no sentido de que, no dia 18/03/2018, por volta das 14:30h, na Rua Acuruin, 12, Fazenda Grande do Retiro, cidade de Salvador, o apelante foi preso em flagrante, por possuir em sua residência uma pistola da marca Taurus, calibre 380, com numeração suprimida, um carregador com capacidade para dezenove munições e um revólver da marca Taurus, calibre .38, com numeração suprimida, sem autorização legal, após a informação de uma testemunha de que as armas se encontravam no local e seriam destinadas à venda, restando configurada a prática pelo apelante do crime tipificado no art. 16, § 1º, IV, da Lei nº 10.826/2003. 



    Comprovado nos autos que as armas de fogo se encontravam com numeração suprimida, incabível a desclassificação para o crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 12 da Lei nº 10.826/2003). 



    Impossibilidade de redução da pena-base aquém do mínimo previsto em lei, pelo reconhecimento de circunstância atenuante, ante o teor da Súmula 231 do STJ. 



    Juízo sentenciante que estabeleceu a pena-base, que se tornou definitiva, de 03 (três) anos de detenção, substituída por pena restritiva de direitos, quando o preceito secundário do tipo penal incriminador comina pena de reclusão, impondo-se a correção, de ofício, do referido erro material.



    Nas razões do recurso extraordinário (eDoc 23), aponta que o acórdão recorrido violou o art. 5º, XI, XLVI e LVII, da Constituição da República.



    É o relatório. Decido.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    Inicialmente, no que toca à alegada violação às normas contidas no art. 5º, XI e XLVI, da Constituição da República, observo que o tribunal de origem, na decisão de admissibilidade, aplicou precedentes firmados com base na sistemática da repercussão geral.



    Nesse contexto, o Supremo Tribunal Federal assentou que a aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição do órgão judiciário de origem, dispensada a remessa do recurso extraordinário a esta Corte, nos termos do art. 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil. Nessa linha, Rcl 42.193 AgR, ministro Alexandre de Moraes, e Rcl 39.942 AgR, ministro Edson Fachin. Transcrevo a ementa desse último (grifei): 



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. COMPETÊNCIA DAS CORTES DE ORIGEM. DESCABIMENTO DA AÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. A aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição das Cortes de origem, nos termos do art. 1.030 do CPC.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento. 



    Além disso, o art. 1.042 do Código de Processo Civil expressamente exclui das hipóteses de cabimento do agravo em recurso extraordinário a inadmissão do recurso extraordinário fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral. 



    Desse modo, não conheço do recurso nestes pontos.



    Ademais, para o reconhecimento da alegada violação ao art. 5º, LVII, da Constituição Federal (absolvição por insuficiência de provas e existência de flagrante preparado) seria indispensável o reexame de todo o conjunto fático-probatório produzido nos autos. Incide, pois, o óbice do Enunciado 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, que possui a seguinte dicção: 



    Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    Destaco, em casos fronteiriços, os seguintes precedentes desta Suprema Corte (com meus grifos):



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. PROCESSO PENAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AOS INCS. LIV E LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 660). PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. REEXAME DE PROVAS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADOS: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    (ARE 1.350.858 AgR-segundo, ministra Cármen Lúcia)



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MATÉRIA CRIMINAL. HOMICÍDIO PRATICADO NA CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ABSOLVIÇÃO NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. MOTORISTA PROFISSIONAL. APLICAÇÃO DA PENALIDADE DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. POSSIBILIDADE. TEMA 486 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. O recurso extraordinário não comporta reexame de fatos e provas, forte no enunciado da Súmula 279 do STF. Precedentes.



    [...]



     3. Agravo regimental desprovido.



    (RE 1.261.242 AgR, ministro Edson Fachin)



    3. Ante o exposto, nego provimento ao agravo em recurso extraordinário. 



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 3 de abril de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente